Tribunal: TJPA
Processo: 0002195-98.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002195-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 102/105
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.
Estando em discussão o contrato celebrado entre as partes é incabível a inscrição do nome do devedor no CADIN, SPC e SERASA, eis que há incerteza a respeito da existência de débito e do seu quantum. Não sendo certa a mora, é cabível a manutenção do devedor na posse do bem objeto do contrato, durante o processo, desde que efetue o depósito dos valores que entende devidos, mensalmente, observados a taxa de juros do Bacen para o período (no caso 20,28% a.a).
Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002195-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 102/105
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da decisão monocrática de fls. 102/105 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja concedida a tutela antecipada pleiteada pelo autor da ação revisional de contrato.

Alega O agravante que os valores que a autora/agravada pretende consignar são manifestamente inferiores aos valores contratados, não havendo, portanto, a menor possibilidade de serem acolhidos.

Aduz que até que se tenha qualquer decisão definitiva em contrário, devem prevalecer as importâncias originalmente pactuadas, sendo respeitadas as disposições contratuais em seu inteiro teor.

Afirma também que a mera propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar os efeitos da mora e que a inserção do nome de devedores nos cadastros de restrição ao crédito é medida que se impõe.

Por derradeiro, requereu o indeferimento dos pedidos liminares de permanência do autor na posse do bem financiado e a proibição de incluir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão agravada de fls. 102/105.

Sem contrarrazões, conforme decisão de fls. 126.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se existe nos autos prova inequívoca capaz de embasar o pedido do autor IRAN FERREIRA DE OLIVEIRA de ver seu nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito, manter o veículo objeto do contrato em sua posse, bem como permitir o depósito em juízo do valor incontroverso.

Conforme assentado na decisão monocrática recorrida, foram encontradas cobranças abusivas no contrato, o que deu ensejo ao deferimento do pedido de concessão da tutela antecipada pleiteada em primeiro grau. Vejamos:

Acerca da taxa de juros, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.
Súmula 596:
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:
Súmula 296
:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.
Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...).
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, os juros cobrados contratualmente são no percentual de
23,46% a.a
., acima da taxa média de mercado praticada no período pelo BACEN que foi de
20,28% a.a.,
restando, aparentemente, caracterizada a abusividade contratual.

Tendo indícios de abusividade contratual, podem os pedidos feitos em sede de tutela antecipada serem deferidos.

No que tange o registro do nome do agravado no CADIN, SPC e SERASA, é de ser lembrado que
não ofende direito do credor liminar obstativa da inscrição do nome do devedor em banco de dados de consumo, assim como impeditiva de que o credor comunique a terceiros registro de inadimplência que haja procedido em seu cadastro interno, durante a pendência de processos que tenham por objeto a definição da existência do débito ou seu montante
.

Neste sentido também é o entendimento do STJ:
¿BANCO DE DADOS. SERASA. SPC. ACIPREVE.
Cabe o deferimento de liminar para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência enquanto tramita ação para definir a amplitude do débito. Art. 461, § 3º, do CPC.
Recurso conhecido mas improvido.¿
(Recurso Especial nº 190616/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar. J. 15.12.98).
¿SPC. SERASA. CADIN. Exclusão do registro. Liminar. Pendência de ação ordinária.
- Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) enquanto é discutido em ação ordinária o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a inadimplência, causa daquele registro.
Recurso conhecido, pelo dissídio, e provido para deferir a liminar. Decisão: Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.¿ (Recurso Especial nº 188390/SC, 4.ª Turma do STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. J. 04.02.1999).

Nestes termos, considerando que o contrato celebrado entre as partes está em discussão judicial, o que afasta a certeza da existência de débito e de seu
quantum
, bem como considerando que a medida acautelatória não irá trazer prejuízos ao direito do agravado, merece acolhimento a inconformidade.

No tocante à manutenção do agravado na posse do bem objeto do contrato revisado, merece acolhimento a inconformidade, já que está em discussão a validade do contratado e, consequentemente, a existência do débito e de seu
quantum
, o que afasta a mora. A este respeito:
¿Arrendamento mercantil. Ação revisional de contrato. Antecipação de tutela. Inscrição do nome da arrendatária nos órgãos de proteção ao crédito. Posse do bem arrendado. Prequestionamento.
1.

O cenário dos autos, assim o ajuizamento pela arrendatária de ação revisional de contrato, com tutela antecipada deferida e depósito para descaracterizar a mora, ressalvado o direito de ação do credor, autoriza que seja obstada a inscrição do nome do devedor em banco de dados de consumo, bem como a manutenção na posse do bem. Confinada a questão nestes termos, fica o especial baldio de prequestionamento e desprotegido o dissídio jurisprudencial.
2.

Recurso especial não conhecido.¿
(STJ, Resp. nº 140144/SC, 3ª Turma, Rel. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO. j. 04.08.1998).
¿Recurso interposto em caso de arrendamento mercantil. Efeito suspensivo (medida cautelar). Deferimento liminar, a fim de se manter a arrendatária na posse do bem, de acordo com precedentes do STJ: Resp. 111.182 e 140.144 e MC-1.728. Medida cautelar deferida em parte.¿
(STJ, Medida Cautelar nº 1753/SP, 3ª Turma, Rel. NILSON NAVES. J. 24.06.1999).
¿AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INGRESSO DE AÇÃO REVISIONAL. CABIMENTO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
Com a ação revisional intentada, materializa o devedor sua intenção de adimplir o débito, desde que o mesmo não esteja eivado de encargos ilegais. Pretende, pois, sejam aferidos os mesmos para, ao final, se procedente o feito, haver o respectivo expurgo. Cabível, portanto, ante a incerteza da mora, que o bem objeto da avença fique em sua posse, sob expresso compromisso, enquanto não decidida a lide. Por isso, revoga-se a liminar de busca e apreensão.
Agravo de Instrumento provido.¿
(Agravo de Instrumento nº 599237328, 13ª Câmara Cível do TJRS, Porto Alegre, Relª. Desª. Laís Rogéria Alves Barbosa. J. 22.12.1999).
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL CONEXAS.
Possibilidade de manutenção do devedor na posse do bem, como depositário, durante o curso da ação revisional quando apontada cobrança de valores indevidos, visto possível reconhecimento de descaracterização da mora.
Agravo improvido.¿
(Agravo de Instrumento nº 599211620, 13ª Câmara Cível do TJRS, Novo Hamburgo, Rel. Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa. j. 16.03.2000).

Por fim, no que se refere ao pedido de depósito do valor incontroverso, também entendo cabível na espécie ante a possível abusividade contratual no que tange aos juros remuneratórios, desde que o agravante efetue o depósito dos valores que entende devidos, mensalmente, observados a taxa de juros do Bacen para o período (no caso 20,28% a.a.).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora